Tribunal: TJDFT
Processo: 0741472-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE IMÓVEL. ILICITUDE DO OBJETO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NÃO CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS E DE IPTU PAGAS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Presente o fundamento de fato e de direito apto a ensejar a reforma da sentença em relação a uma parte do mérito, o recurso possui de regularidade formal, nesse ponto, o que possibilita o conhecimento total do recurso, afastando a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade.
2. De acordo com o Código Civil, a validade dos contratos exige agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e o livre consentimento das partes.
2. É nulo o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel em área de preservação ambiental, não passível de regularização, não sendo passível de convalidação por ilicitude do seu objeto.
3. Aplicável ao caso em apreço o disposto no art. 169 do Código Civil, pois os negócios jurídicos nulos são insuscetíveis de convalidação ou confirmação, razão pela qual retornam necessariamente as partes ao status quo ante.
4. A manutenção da condenação de devolução das taxas condominiais e do IPTU decorre da nulidade do contrato devido à ilicitude do objeto, que inviabilizou a fruição do imóvel pela apelada. A nulidade do contrato estende-se às obrigações acessórias, como as taxas, pois a apelada não desfrutou dos benefícios do imóvel. A devolução dos valores visa restabelecer o equilíbrio patrimonial das partes.
5. Apelação não provida. Unânime.